Tribunal: TJSP
Processo: 1004367-89.2019.8.26.0291
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: A.C.Mathias Coltro
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Plano de saúde – Obrigação de fazer – Preliminar de ilegitimidade passiva afastada – Aplicação do Código de Defesa do Consumidor – Negativa de tratamento multidisciplinar a paciente diagnosticado com autismo, que já iniciou o tratamento, apresenta alta frequência de comportamentos inadequados e auto lesivos, ausência de contato visual generalizado, imitação motora generalizada, relação de

Ementa:
Plano de saúde – Obrigação de fazer – Preliminar de ilegitimidade passiva afastada – Aplicação do Código de Defesa do Consumidor – Negativa de tratamento multidisciplinar a paciente diagnosticado com autismo, que já iniciou o tratamento, apresenta alta frequência de comportamentos inadequados e auto lesivos, ausência de contato visual generalizado, imitação motora generalizada, relação de identidade generalizada e ausência de repertório de brincadeira funcional, necessitando de terapias com vários profissionais, sem limitação no número de sessões – Alegação de não obrigatoriedade de cobertura ilimitada; legalidade de cobrança de coparticipação, conforme cláusulas 23, "c" e "d" e 24, "cc" e no artigo 16, VIII, da Lei no 9656/98; que a quantidade de sessões necessárias para o tratamento é superior à estipulada na RN 428/17 – Abusividade reconhecida – manutenção da imposição de obrigação de custear todo o tratamento requisitado pelo médico – Incidência do princípio do cuidado – Precedentes – Sentença mantida – Apelo desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000392223
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004367-89.2019.8.26.0291, da Comarca de Jaboticabal, em que é apelante UNIMED DE
JABOTICABAL COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, são apelados APOLO
WAMBAK VAROTTI (MENOR(ES) REPRESENTADO(S)) e MEGIE AUGUSTO
WAMBAK VAROTTI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA VIEGAS
(Presidente sem voto), ERICKSON GAVAZZA MARQUES E J.L. MÔNACO DA
SILVA.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
A.C.MATHIAS COLTRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004367-89.2019.8.26.0291 -Voto no 42093
2
5a Câmara – Seção de Direito Privado
Apelação no 1004367-89.2019.8.26.0291 Voto no 42093
Comarca: Jaboticabal (2a Vara Cível)
Recorrente(s): Unimed de Jaboticabal Cooperativa de Trabalho Médico
Recorrido(s): Apolo Wambak Varotti (menor representado) e outra
Natureza da ação: Plano de saúde e obrigação de fazer
Ementa: Plano de saúde Obrigação de fazer Preliminar de
ilegitimidade passiva afastada
Aplicação do Código de
Defesa
do
Consumidor

Negativa
de
tratamento
multidisciplinar a paciente diagnosticado com autismo, que já
iniciou
o
tratamento,
apresenta
alta
frequência
de
comportamentos inadequados e auto lesivos, ausência de
contato visual generalizado, imitação motora generalizada,
relação de identidade generalizada e ausência de repertório de
brincadeira funcional, necessitando de terapias com vários
profissionais, sem limitação no número de sessões Alegação
de não obrigatoriedade de cobertura ilimitada; legalidade de
cobrança de coparticipação, conforme cláusulas 23, “c” e “d” e
24, “cc” e no artigo 16, VIII, da Lei no 9656/98; que a
quantidade de sessões necessárias para o tratamento é superior
à estipulada na RN 428/17
Abusividade reconhecida

manutenção da imposição de obrigação de custear todo o
tratamento requisitado pelo médico Incidência do princípio
do cuidado
Precedentes
Sentença mantida
Apelo
desprovido.
Cuida-se de apelação interposta conta a r. sentença de fls. 444/448 que,
em ação de obrigação de fazer, julgou procedentes os pedidos iniciais para,
confirmando a antecipação da tutela anteriormente deferida, condenar a ré à custear
os tratamentos prescritos, com fonoaudiologia especializada em comunicação
alternativa, psicoterapia pelo método ABA e terapia ocupacional pelo método de
integração sensorial, sem limite de sessões, na duração e quantidade determinadas
pelo médico, através de clínicas credenciadas e ao pagamento das despesas
processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da causa.
Recurso (fls. 453/471): requer a reforma do decisum, alegando em
preliminar, ilegitimidade passiva. No mérito, sustenta a não obrigação de cobertura

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004367-89.2019.8.26.0291 -Voto no 42093
3
ilimitada; legalidade de cobrança de coparticipação, conforme cláusulas 23, “c” e “d”
e 24, “cc” e no artigo 16, VIII, da Lei no 9656/98; que a quantidade de sessões
necessárias para o tratamento é superior à estipulada na RN 428/17.
Tempestivamente interposto o recurso, foram apresentadas as contrarrazões (fls.
475/505)
e
verificando-se
presentes
os
requisitos
de
admissibilidade, fica recebido apenas no efeito devolutivo (artigo 1012, § 1o, V, do
Código de Processo Civil).
Nesta instância, a d. Procuradoria Geral de Justiça emitiu parecer pelo
desprovimento do apelo (fls. 521/527).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
A Unimed de São José do Rio Preto Cooperativa de Trabalho Médico
peticionou requerendo lhe seja assegurado o prazo legal de 15 dias para apresentação
de recurso de apelação, pois houve pedido de ingresso nos autos, não enfrentado em
primeira instância, porém, nada há que se deliberar, tendo em vista que a sentença
reconheceu a responsabilidade solidariedade das Unimed's e como parte legítima, a
Unimed de Jaboticabal, não havendo razão para que ingresse nos autos.
É o relatório, ao qual se acresce o da sentença.
Por primeiro, afasta-se a preliminar arguida.
Ainda que recorrente sustente que não há probabilidade do direito
alegado pelo autor, porquanto não possui relação jurídica com ele, uma vez que é
beneficiário da Unimed de São José do Rio Preto, empresa independente e autônoma,
não sendo responsável pelo contrato, pelo cumprimento de suas cláusulas e que não é
a titular da alegada negativa de cobertura integral do tratamento, não havendo falar-
se em responsabilidade solidária, tem-se que esta deve ser mantida como parte
passiva, uma vez que há vínculo entre o consumidor e todas as cooperativas que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004367-89.2019.8.26.0291 -Voto no 42093
4
integram o Sistema Nacional Unimed, pois se trata de um sistema único.
Aliás, cumpre salientar, como já decidido em casos outros envolvendo a
Unimed, inclusive por este relator (Apelações 491.053.4/3-00, 311.185-4/0-00,
548.306-4/8-00), tratar-se de sistema envolvendo empresas que integram um Sistema
Nacional, pertencentes a um mesmo grupo econômico, exsurgindo a solidariedade
entre elas.
Nesse sentido:
PLANO DE SAÚDE - Antecipação de tutela em obrigação de fazer - Indeferimento do
pedido de denunciação da lide formulado pela agravante, que argüi existência de direito
de regresso entre as empresas do mesmo grupo, sendo obrigatória, para tal mister, essa
intervenção de terceiros, vez que possuem personalidades jurídicas distintas - Irrelevância
- Empresas que são componentes de um Sistema Nacional, emergindo naturalmente
solidariedade perante os consumidores, pouco importando em qual delas tenha se dado o
contrato de prestação de serviços médicos - Recurso não provido. (Agravo de Instrumento
n. 196.992-4 - Ribeirão Preto - 9a Câmara de Direito Privado - Relator: Evaldo Veríssimo -
10.04.01 - V.U.).
"PROCESSO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE.
SOCIEDADES COOPERATIVAS UNIMED. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM.
1. O direito à informação e o princípio da vinculação da publicidade refletem a imposição
da transparência e da boa-fé nos métodos comerciais, na publicidade e nos contratos, de
modo que o fornecedor de produtos ou serviços se responsabiliza também pelas
expectativas que a sua publicidade desperta no consumidor, mormente no que tange ao
uso coletivo de uma mesma marca.
2. A publicidade do Sistema Unimed busca instigar o indivíduo à contratação mediante a
convicção de que se trata de uma entidade única com atuação em âmbito nacional, não
sendo informado ao filiado sobre a autonomia e a independência de suas unidades, o que
só faz reforçar nele a ideia de que esse sistema lhe oferece uma maior gama de serviços e
facilidades.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004367-89.2019.8.26.0291 -Voto no 42093
5
3. Ademais, a complexa estrutura das cooperativas prestadoras de serviço, se, por um lado,
visa ao estímulo e reforço do sistema cooperativo regido pela Lei n. 5.764/1971,
possibilitando a atuação sob uma mesma marca e a constituição de sociedades
cooperativas singulares, federações de cooperativas e confederações; por outro lado, tem
como efeito externo a responsabilização de toda a cadeia
de fornecimento - no caso, o Sistema Unimed - de forma solidária, uma vez que não se
pode exigir do consumidor que conheça as intrincadas relações entre os diversos membros
dessa cadeia, mormente quando a publicidade veiculada pelo grupo faz-lhe crer que se
trata de uma entidade una.
4. Dessarte, o fato de várias sociedades explorarem uma mesma marca, ainda que com
personalidades jurídicas distintas - por não ter havido a informação clara ao consumidor
acerca de eventuais diferenças no conteúdo dos serviços ou na cobertura oferecida por
cada uma -, traz como consequência a possibilidade de serem acionadas a responder
solidariamente pelas obrigações contratadas por qualquer delas. 5. Recurso especial não
provido." (REsp 1.377.899/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA
TURMA, julgado em 18/12/2014, DJe de 11/02/2015).
No mais, cumpre salientar que se trata de verdadeira relação de consumo
a estabelecida entre os litigantes e, por conseguinte, de rigor a incidência do Código
de Defesa do Consumidor, que visa amparar situações de desequilíbrio entre os
contratantes e nas quais o princípio da autonomia de vontades é mitigado.
Aliás, tal entendimento já foi pacificado pelo Colendo Superior Tribunal
de Justiça, ao editar a Súmula 608, cujo enunciado segue:
“Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os
administrados por entidades de autogestão”.
Consta da inicial que o autor foi diagnosticado como portador de
transtorno do espectro autista, com recomendação médica para tratamento pelo
método ABA, com psicólogo, fonoaudiólogo, pedagogo, psicopedagoga e terapia
ocupacional, por tempo indeterminado, que foi fornecido pela requerida junto à
Clinica Abacare, porém, com limitação a 175 horas anuais, pugnando pela concessão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004367-89.2019.8.26.0291 -Voto no 42093
6
da tutela e a procedência da ação, condenando a requerida ao custeio integral do
tratamento, até alta definitiva, na Clínica indicada, através do pagamento direto ao
fornecedor ou reembolso integral das quantias pagas por sua genitora.
Ora, a tutela jurisdicional alvitrada pelo demandante era efetivamente
necessária, pois evidenciada a imprescindibilidade do tratamento, através dos
métodos solicitados e por tempo indeterminado e sem limitação do número de sessões,
conforme relatórios médicos de fls. 28 e 31/39, que declaram que foram identificados
alta frequência de comportamentos inadequados e auto lesivos, ausência de contato
visual generalizado,
imitação
motora
generalizada, relação
de
identidade
generalizada e ausência de repertório de brincadeira funcional.
Por conseguinte e como bem decidido em primeiro grau, era de rigor a
imposição da obrigação de fazer consistente em a ré assegurar ao autor o tratamento
multidisciplinar descrito nos relatórios médicos, em rede credenciada, sem limitação
de número de sessões e ou tempo de duração.
Nesse sentido a jurisprudência:
“Seguro Saúde. Obrigação de Fazer. Procedência decretada. Inconformismo da ré.
Sentença mantida por seus próprios fundamentos (artigo 252, RITJSP). 1. Como abusiva a
negativa de cobertura de tratamento multidisciplinar, compostas por fonoaudiologia,
fisioterapia e terapia ocupacional entre outros procedimentos prescritos pelo médico
assistente, imprescindível ao tratamento da patologia que acomete a autora, inconteste o
dever de custeio dessas despesas. Impositivo o ressarcimento das quantias já pagas, desde
que devidamente documentadas na fase de liquidação. Reembolso que deve ser integral,
ante a abusividade da cláusula de exclusão de cobertura prevista no contrato. Aplicação do
enunciado da Súmula no 102 do E. Tribunal de Justiça de São Paulo. 2. Honorários
advocatícios de sucumbência foram fixados em patamar condizente com o reconhecimento
da dedicação do trabalho dos patronos da parte autora ao longo da tramitação do
processo. Rejeitado o pedido subsidiário pela sua minoração. 3. Não conheceram de
agravo retido e negaram provimento a apelo, ambos interpostos pela ré Sul América”
(Apelação Cível no 1006165-18.2018.8.26.0564, Rel. Piva Rodrigues, J. 11.1.1.2014).
“Plano de Saúde. Obrigação de Fazer. Autora portadora de encefalopatia crônica infantil
(paralisia cerebral). Julgamento antecipado da lide que não implica em cerceamento de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004367-89.2019.8.26.0291 -Voto no 42093
7
defesa. Preliminar rejeitada. Negativa de cobertura de tratamento fisioterápico pelo
método Therasuit, por não ausência de comprovação de sua eficácia e por não constar no
rol de procedimentos da ANS. Listagem que é referência básica, não taxativa. Havendo
indicação médica, a cobertura é obrigatória. Inteligência da Súmula 102 deste E.
Tribunal. Negativa abusiva, nos termos do artigo 51 do CDC, que fere a boa-fé e a função
social do contrato e coloca em risco a saúde do beneficiário do plano. Sentença de
procedência mantida. Preliminar rejeitada. Recurso desprovido.” (TJSP. Apelação no
1000873-14.2015.8.26.0533. Rel. Des. Paulo Alcides. 6a Câmara de Direito Privado.
Julgado em 17/03/2016).
A limitação a 175 horas anuais, imposta pela requerida é conduta
omissiva, deixando o associado em situação de desvantagem, o que fere o princípio da
vulnerabilidade, impondo ao Poder Judiciário, chamado a intervir para a solução do
impasse, atentar para o cuidado, hoje verdadeiro instituto e cujo valor jurídico vem
sento reconhecido pela doutrina e por precedentes da jurisprudência.
A doutrina o reconhece, especialmente em função da proteção
constitucionalmente reconhecida em relação à infância, juventude e ao idoso, sem
deixar de ter em conta a família e aqueles que necessitam, por esta ou aquela razão,
de proteção especial, como um verdadeiro princípio jurídico, com valor de mesma
natureza, como já enunciado em profundo e bem lançado artigo de Roberta
Tupinambá, intitulado O cuidado como princípio jurídico nas relações familiares 1,
cuja argumentação exposta indica sua aplicação não só a relações de tal teor, como
também a outras em que a percepção sobre sua incidência desde logo se revele, tanto
assim que sobre o instituto vem sendo publicada série de trabalhos, em volumes
separados, cada qual dedicado a um aspecto atual do viver, além de na própria
jurisprudência estar-se reconhecendo a importância que tem em circunstâncias
variadas 2.
Tal o relevo do cuidado, que sobre ele escreveu Leonardo Boff, indagando se
é oposto ou complementar à justiça: “A justiça e as virtudes para serem humanas precisam expressar o
modo-de-ser singular do ser humano: ser individual que se faz virtuoso para com os outros, animal
1 Em O cuidado como valor jurídico, 2008, Forense, Rio de Janeiro, pp. 357/379, coordenação Tânia da Silva Pereira e Guilherme de
Oliveira
2 V.g. STJ, Resps. 1.401.719/MG e 1159242/SP, Rel. em ambos a Ministra Nancy Andrighi, além da Ap. nr. 426.093.4/4-00, deste
TJSP

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004367-89.2019.8.26.0291 -Voto no 42093
8
político vivendo sob o império de leis justas e de instituições. Em ambas as esferas se realiza a justiça e
vigoram as virtudes. Mas isso não basta, precisa revelar sua essência como um ser que nasceu do cuidado,
tende naturalmente a cuidar e deseja ser cuidado. O cuidado impedirá que as virtudes se transformem em
farisaísmo, as leis em legalismo e as instituições em prisões” 3.
No caso em exame, além da recomendação médica acerca
imprescindibilidade do tratamento e aqui são consideradas, o caput do art. 4o da Lei
no 8.078/90 é claro ao estabelecer que o objetivo da Política Nacional de Relações de
Consumo deve ser o atendimento das necessidades dos consumidores, o respeito à sua
dignidade, saúde e segurança, a proteção de seus interesses econômicos, a melhoria de
sua qualidade de vida, bem como a transparência e harmonia nas relações de
consumo.
Já o inciso I desse dispositivo é expresso sobre a necessidade de
observância ao princípio da vulnerabilidade do consumidor, demonstrando ser ele a
parte mais frágil da relação consumerista.
Ressalte-se ser essa outra forma pela qual o cuidado, em mais de uma de
suas múltiplas facetas, acaba por se manifestar, em reafirmação do quanto se vem a
respeito dele afirmando, relativamente a constituir-se em verdadeira instituição
jurídica e que acaba por integrar inúmeras circunstâncias das relações entre os
cidadãos e do Estado para com eles, inserindo-se na própria e ampla moldura do
sentido que possui o fundamento da dignidade da pessoa humana,
constitucionalmente previsto!
Sim, pois e sob sua consideração em tal feitio estão envolvidos aspectos
variados e tanto pertinentes à maneira como se conduzem os participantes da relação
jurídica, como à forma que o Estado reage ao ser provocado em função da
necessidade de intervir para estabelecer o equilíbrio que e impõe e indicar qual a
responsabilidade atribuível a cada uma das partes, na esfera de atribuições que lhes
concerne em dada situação da vida, fática ou jurídica, principalmente quando exista
a necessidade de intervenção do particular para suprir aquilo que o poder público
3 Justiça e Cuidado: Opostos ou Complementares? In O Cuidado ..., cit., pp. 1/10

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004367-89.2019.8.26.0291 -Voto no 42093
9
não tem condição de oferecer, na promoção do bem comum ou de todos os cidadãos
(CF, art. 3o, IV).
Para reforçar tal posicionamento e, que, além de arrimo jurídico, leva em
conta, nos termos citados por Benjamin Cardozo, “a necessidade humana, à qual
responde constantemente” 4 e o que dispõe o art. 5o da LINDB, no que se refere aos
fins sociais da lei e às exigências do bem comum, na interpretação da lei e dos fatos a
ela submetidos.
Também não poderia a ré ter negado a cobertura integral do tratamento
do autor, pois nos termos da Súmula 102, deste E. Tribunal:
“Súmula 102: Havendo expressa indicação médica, é abusiva a negativa de cobertura de
custeio de tratamento sob o argumento da sua natureza experimental ou por não estar
previsto no rol de procedimentos da ANS.”
De se salientar que o rol das resoluções normativas da ANS constitui
referência básica para cobertura assistencial mínima, não sendo taxativo como faz
querer crer a ré, mas sim exemplificativo, não podendo as operadoras de plano de
saúde restringir suas autorizações ou limitar a quantidade de sessões a que o paciente
deve ser submetido, não podendo se sobrepor à leis federais.
Também se reputa abusiva toda cláusula que limite, no tempo, os
benefícios decorrentes do plano de assistência à saúde, nos termos dos enunciados das
Súmulas 302 do C. STJ e 92 desta E. Corte, até e porque deixam o consumidor em
situação de desvantagem, o que fere o princípio da vulnerabilidade previsto no Código
de Defesa do Consumidor.
Assim, observa-se que não pode haver limitação do número de sessões,
pois o próprio relatório médico declara que para o bom desenvolvimento da criança, a
duração esperada inicialmente para o tratamento é de dois anos no mínimo e que sua
intensidade e prolongamento serão julgados em função dos resultados obtidos, não
podendo ser acolhida a alegação de existência de cláusula contratual expressa que
4 A natureza do processo e a evolução do direito, 1978, Ajuris, Porto Alegre

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004367-89.2019.8.26.0291 -Voto no 42093
10
prevê número limitado de sessões por ano (cláusula 23, “c” e “d”).
Ademais, cuida-se de contrato de adesão, no qual pouco resta à parte
contratante, optar pelas cláusulas existentes, devendo serem consideradas nulas de
pleno direito, as que estabeleçam obrigações abusivas ou que coloque o consumidor em
desvantagem exagerada, nos termos do artigo 51, IV, do CDC.
Ainda que o inciso VIII do artigo 16 da Lei 9656/98 possibilite a existência
de dispositivo que indique percentual de coparticipação e que o contrato contenha essa
previsão em sua cláusula 24, “cc”, o certo é que se à possibilidade de cobrança para
internação psiquiátrica, não podendo ser aplicada ao caso sob judice, nem mesmo por
analogia.
De se salientar que, ainda que o Código de Defesa do Consumidor permita
limitação dos direitos do consumidor (artigo 54, § 4o), o que se verifica do contrato
juntado aos autos que ele não esta de acordo com as regras estipuladas no citado
artigo.
Observa-se, finalmente, que a recorrente sucumbiu, também nesta
instância, razão pela qual majoro a verba honorária para 15% do valor da causa, nos
termos do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil.
Essas as razões pelas quais se entende não ser possível acolher o recurso
apresentado, manifestando-se aqui o quanto se tem como necessário e suficiente à
solução da causa, dentro do limite em que apresentada e segundo o espectro da lide e
legislação incidente na espécie, sem ensejo a disposição diversa e conducente a outra
conclusão, inclusive no tocante a eventual prequestionamento de questão federal,
anotando-se, por fim, haver-se decidido a matéria consoante o que a turma julgadora
teve como preciso a tanto, na formação de sua convicção, sem ensejo a que se afirme
sobre eventual desconsideração ao que quer que seja, no âmbito do debate travado
entre os litigantes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004367-89.2019.8.26.0291 -Voto no 42093
11
Ante o exposto, afastada a preliminar, nega-se provimento ao recurso,
nos termos enunciados.
A.C.Mathias Coltro
Relator